Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700371-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENYS NUNES SANTOS AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Denys Nunes Santos em face da r. decisão (ID 221010132, dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor da Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP e outro, indeferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos: “Passo à fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Pretende a parte autora manter-se na concorrência no concurso público ao cargo de Advogado da NOVACAP, pelo sistema de cotas para negros/pardos. O ponto controvertido da demanda consiste em se constatar se houve irregularidade no procedimento de heteroidentificação apto a ensejar controle pelo Poder Judiciário. Intimadas a especificarem provas, o autor pleiteia a prova pericial. As partes rés informaram não ter mais provas a produzir. Acerca dos ônus probatórios, conclui-se que devem ser mantidos na forma estática (art. 373, incisos I e II do CPC), sendo despicienda a aplicação da Dinamização do Ônus da Prova (art. 373, § 1o do CPC) e Inversão do Ônus da Prova (art. 6o, inc. VIII do CDC). No que se refere ao pedido de prova pericial, indefiro-a, uma vez que, conforme esclarecimentos já obtidos em autos diversos com mesma controvérsia, o entendimento do Conselho Federal de Medicina, exarado por meio do DESPACHO SEJUR N.o 508/2015 é de que “não é possível a realização de perícia médica, para a verificação da raça dos participantes de concursos públicos que optem concorrer as vagas destinadas aos negros, por não existir subdivisões da raça humana, conforme decidido pelo STF e por não existir imposição legal para tanto”. No mesmo sentido há manifestação do CRM/DF, conforme PARECER CRM-DF No. 22/2019, segundo o qual “À medicina não se permite estratificar pessoas com base em características morfológicas para fins de políticas de Estado”. Corroborando tal entendimento, já decidiu o e. TJDFT: (...) 3. Conquanto à parte assista o direito de valer-se de todos os meios de prova legalmente permitidos ou moralmente admitidos para aparelhamento do direito que invoca com estofo probatório, em ambiente de ação que dispõe sobre invalidação de ato praticado pela banca examinadora de concurso público carece de sustentação postulação de dilação probatória de natureza pericial volvida à desqualificação do decidido, porquanto, no ambiente de controle judicial da atuação administrativa nesta seara, deve estar adstrito ao controle de legalidade do ato arrostado, e essa perscrutação não comporta prova técnica, pois implicaria afronta aos princípios da isonomia e legalidade por estar destinada, não a demonstrar o vício imprecado, cuja aferição independente de investigação técnica, mas a questionar os critérios e parâmetros técnicos manejados pela banca examinadora, aplicados no exame indistintamente a todos os concorrentes. (...) (Acórdão 1809932, 07234586420228070001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a prova documental é a necessária e suficiente à análise do pleito. Assim, a solução da questão posta a desate na presente demanda independe de realização de prova técnica, não se fazendo necessária, portanto, a inauguração da fase instrutória do procedimento. Em análise dos autos, observo que a prova documental deve ser complementada. Assim, intime-se os réus, especialmente o INSTITUTO QUADRIX, para que promova a juntada aos autos do parecer de avaliação de heteroidentificação do autor, bem como eventual manifestação exara em sede de recurso administrativo, onde conste as análises feitas e os motivos da inaptidão, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo, abra-se vista ao requerente por 05 (cinco) dias. Intimem-se as partes, nos termos do art. 357, § 1o do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Findo, restará estável o presente ato processual. Transcorridos os prazos, e cumprida a determinação aqui exarada, façam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.” (grifou-se) O Agravante requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso, “determinando-se a produção da prova pericial para comprovar a condição fenotípica do Agravante;”. É o breve relatório. Decido. Como se depreende do relatório, a questão tratada na r. decisão agravada foi o indeferimento da prova pericial. Ocorre que, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que trata de produção de provas. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial. 2. Embora o Tema 988 do STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/15, e, não constatada urgência que imponha o exame da questão por essa via recursal, não há fundamento para o seu conhecimento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839793, 0748254-88.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. TEMA 988 DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de reinquirição de testemunhas, de produção de prova pericial grafotécnica e de encaminhamento dos autos ao Ministério Público, porque não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. 2. A tese firmada no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988) não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1951759, 0736787-78.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento não preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto foi interposto em face de decisão que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 1.1. O pronunciamento judicial que (in)defere a produção de prova não se enquadra na previsão do art. 1.015 do CPC, visto que, no decisum, o Juízo de primeiro grau manteve o sistema estático de distribuição do ônus da prova, de acordo com a regra do caput do art. 373 do mesmo diploma legal. 2. Não incide, nesse caso, a tese da taxatividade mitigada, por não estarem presentes concomitantemente as circunstâncias mencionadas no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposto, pois não coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, § 1o do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1915176, 0716455-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) (grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator